Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-86.2020.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-86.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE VIANA - CPF: 377.962.081-20 (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1002294-86.2020.811.0046

EMBARGANTE: JOSE DONIZETE VIANA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JOSE DONIZETE VIANA
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio embargante contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução nº 1002294-86.2020.8.11.0046 - 1ª Vara de Comodoro/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim especifico de DETERMINAR que seja abatido do montante cobrado na execução em apenso, o valor da cobertura do seguro que o banco embargado se obrigou a contratar ao assumir a condição de estipulante. A posteriori, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 165280356).

O embargante declara que
“o v. acórdão embargado não levou em consideração essa distinção; ou pressupôs, ao contrário, que a regra geral deve prevalecer sobre a regra especial, residindo aí a obscuridade que dificulta a compreensão do critério adotado na escolha das regras jurídicas aplicáveis na hipótese dos autos (CPC, art. 1022, I) .”.

Afirma que “
o v. acórdão embargado invocou a Resolução 1.129/86 do Banco Central do Brasil; as súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça; e precedentes jurisprudenciais que, embora versem sobre encargos financeiros que podem ser exigidos pelos estabelecimentos bancários, não se referem às operações de crédito rural.
”.

Pontua que
“a tese recursal de que as operações de crédito rural são regidas por legislação especial, que regula inteiramente a matéria, o v. acórdão embargado não se pronunciou, nem para acolher, nem para rejeitar, de modo que está caracterizada a omissão de ponto ou questão sobre a qual o tribunal devia se pronunciar (CPC, art. 1022, II).”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 172456698).

Em resposta, requer o desprovimento. (id. 173464651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n 1530/2012 - 0028950-93.2012.8.11.0041 - Código 775689 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA, em que se indeferiu o pedido de penhora.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“Insurge o apelante tão somente contra a incidência da comissão de permanência, a qual alega ser ilegal, perante o entendimento da Corte Superior.

Pois bem.

Nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência, trazendo a seguinte redação:

“INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.” (id. 165280335).

Como se vê, a referida cláusula não traz qualquer cumulação com outros encargos, de modo que foi devidamente analisada pelo juízo a quo, que assim fundamentou:

“Assim, a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência depende de sua expressa pactuação, ser cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e ainda ser limitada a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuados para a vigência do contrato; juros de mora e multa contratual.

Não obstante as alegações do embargante, apesar de prevista a cobrança de comissão de permanência, esta foi expressamente pactuada, contendo a ressalva no próprio contrato de que esta seria cobrada somente em caso de inadimplemento, e em substituição aos encargos de normalidade pactuados, ou seja, não está prevista cumulatividade com qualquer outro encargo, inexistindo ofensa tanto à Súmula 472, quanto à Súmula 30, ambas do C. STJ, sendo certo que o embargante tampouco se desincumbiu de demonstrar a exigência de quaisquer taxas acima da média de mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC.” (id. 165280356)

Nesse sentido, apenas haveria nulidade da cláusula, se a comissão estivesse cumulada com outros produtos, o que não ocorreu, sendo este o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - CUMULAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 2. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0013374-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA AUTORA INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – 1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.” (N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Logo, não há que se falar em nulidade da referida cláusula, uma vez que a mesmo está em conformidade com os preceitos legais vigentes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, haja vista que a parte apelada não se manifestou e, portanto, não houve trabalho adicional ao patrono.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023